Tribunal: TJPA
Processo: 0003138-52.2012.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003138-52.2012.8.14.0013
APELANTE: FRANCISCO CARLOS DOS REIS SILVA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO E REVISÃO CONTRATUAL: RATIFICAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM - INTIMAÇÃO EFETIVADA NO ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR – INOCORRÊNCIA DE ERROR IN PROCEDENDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ATACADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Decisão atacada proferida na vigência da Legislação Processual de 1973 (ID 306751).

2.

Justiça Gratuita deferida pelo MM. Juízo de Origem ratificada, conforme o art. 98 e ss. do Código de Processo Civil.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade da sentença, por violação ao art. 267, §1° do Código de Processo Civil de 1973.

4.

A causa extintiva do feito fulcra-se no decurso
in albis
do prazo para fornecimento de endereço para citação da parte requerida, uma vez que a primeira diligência restou frustrada, conforme o Ato Ordinatório ID 306750.

5.

A tentativa de intimação do autor, ora apelante, fora efetivada por meio de Oficial de Justiça, o qual, conforme a Certidão ID 306750 não localizou o endereço declinado, sobrevindo a sentença extintiva do feito.

6.

Conforme consta do relatório, nesta instância também houve a tentativa de intimação do apelante no endereço por este indicado, a qual também restou infrutífera pela informação de “desconhecido”, conforme o Aviso de Recebimento ID 703565.

7.

Correta, portanto, a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC/73, art. 267, VI), haja vista que presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço residencial declinado na inicial, cumprindo à parte atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação (CPC/73, art. 238, parágrafo único).

8.

Não há que se falar em falta de intimação pessoal, porquanto a autora não foi encontrada no endereço residencial declinado nos autos, nem, tampouco, o atualizou, declinando sua nova residência (não o fez nem mesmo na apelação interposta).

9.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
FRANCISCO CARLOS DOS REIS SILVA
e
BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 09 de fevereiro de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
FRANCISCO CARLOS DOS REIS SILVA
, inconformado com a Sentença proferida pelo
MM. JUIZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE CAPANEMA,
que nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO E REVISÃO CONTRATUAL
ajuizada por si em face de
BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, ora apelada
,

julgou o feito extinto sem resolução do mérito.

O ora apelante ajuizou a ação acima mencionada, aduzindo ter firmando com a requerida contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, no qual foram cumulados juros e encargos excessivos, acarretando onerosidade ilegal, mormente à vista do saldo devedor informado a quando da tentativa de liquidação antecipada do contrato por meio do serviço de call center da instituição financeira
.

Considerando os requisitos, o MM. Juízo ad quo deferiu os benefícios da Justiça Gratuita e indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela (ID 306750).

A requerida não foi localizada no endereço fornecido pelo requerente (ID 306750).

Intimado, o autor deixou decorrer o prazo in albis, conforme a Certidão ID 306750.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID 306751) que julgou o feito extinto sem resolução do mérito, sob o entendimento de falta de interesse de agir, nos termos do art. 267, VI do Código de Processo Civil de 1973.

Inconformado, Francisco Carlos dos Reis Silva interpôs recurso de Apelação (ID 306752).

Prima facie
, ratifica a necessidade de manutenção dos benefícios da Justiça Gratuita já deferidos pelo Juízo de Origem.

Suscita falta de intimação pessoal, nos termos do §1° do art. 267 do Código de Processo Civil de 1973, salientando que a extinção operada pelo MM. Juízo ad quo trata-se, na verdade de abandono de causa

Afirma a necessidade de observância dos Princípios da Primazia do Mérito, Economia e Celeridade Processual, ressalvando a não configuração de sua desídia.

Aduz não ter mudado de endereço, requerendo a declaração de nulidade da sentença atacada.

Os autos foram encaminhados ao 2º Grau e digitalizados, conforme a Certidão ID 306754.

Com o escopo de evitar-se a arguição de cerceamento de defesa, determinei a intimação da apelada para apresentação de contrarrazões (ID 310443), tendo o Aviso de Recebimento sido devolvido com a informação de “mudou-se” (ID 428330).

Considerando a informação contida no AR, determinei a intimação do apelante (ID 455375) que deixou decorrer o prazo in albis.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em pauta para julgamento, nos termos do art. 12 do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Legislação Processual de 1973 (ID 306751).

DA JUSTIÇA GRATUITA

Ratifico a Justiça Gratuita deferida pelo MM. Juízo de Origem, conforme o art. 98 e ss. do Código de Processo Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à nulidade da sentença, por violação ao art. 267, §1° do Código de Processo Civil de 1973.

Para análise da questão recursal, vejamos o que dispõe o dispositivo legal acima citado,
in verbis
:

(...)

Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
(Redação dada pela Lei nº 11.232, de 2005)

(...)

§ 1
o.
O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e Ill, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

Feitas essas considerações iniciais, insta esclarecer que a questão principal volta-se à possibilidade de extinção do feito sem resolução de mérito,
in casu
.

Nesse sentido, importante consignar que a
causa extintiva do feito fulcra-se no decurso
in albis
do prazo para fornecimento de endereço para citação da parte requerida, uma vez que a primeira diligência restou frustrada, conforme o Ato Ordinatório ID 306750.

Nessa senda, assenta-se que a tentativa de intimação do autor, ora apelante, fora efetivada por meio de Oficial de Justiça, o qual, conforme a Certidão ID 306750 não localizou o endereço declinado, sobrevindo a sentença extintiva do feito.

Sem maiores digressões, conforme consta do relatório, nesta instância também houve a tentativa de intimação do apelante no endereço por este indicado, a qual também restou infrutífera pela informação de “desconhecido”, conforme o Aviso de Recebimento ID 703565.

Correta, portanto, a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC/73, art. 267, VI), haja vista que presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço residencial declinado na inicial, cumprindo à parte atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação (CPC/73, art. 238, parágrafo único).

Assim, não há que se falar em falta de intimação pessoal, porquanto a autora não foi encontrada no endereço residencial declinado nos autos, nem, tampouco, o atualizou, declinando sua nova residência (não o fez nem mesmo na apelação interposta).

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. 1. No presente recurso aplicar-se-á o CPC/73. 2.
Correta a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (CPC/73, art. 267, III), haja vista que presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço residencial declinado na inicial, cumprindo à parte atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação
(CPC/73, art. 238, parágrafo único). 3. Não há que se falar em falta de intimação pessoal. 4. Apelação desprovida.

(TRF-3 - Ap: 00240809520074036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO, Data de Julgamento: 20/03/2018, DÉCIMA PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:02/04/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PERÍCIA MÉDICA - DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE - INTIMAÇÃO PESSOAL - ENDEREÇO FORNECIDO NA INICIAL - COMUNICAÇÃO AO JUÍZO - AUSÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA. 1. Caberá ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370, do CPC/15. 2. A prova pericial médica, requerida para constatação da debilidade de que se diz portadora a parte autora, em razão de acidente de trânsito, deverá ser feita mediante sua intimação pessoal, sob pena de cerceamento de defesa. 3.
Nos termos do parágrafo único do artigo 274 do CPC/15, presumem-se válidas as comunicações e intimações realizadas no endereço declinado na inicial, sendo dever das partes comunicarem ao Juízo sua alteração. 4. Diante da inércia do procurador da parte autora em regularizar o endereço fornecido, deve-se confirmar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 5. Recurso desprovido.

(TJ-MG - AC: 10000200413342001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 03/06/2020, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/06/2020)

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ANDAMENTO AO FEITO – EXTINÇÃO PRECEDIDA DE TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – ENDEREÇO DESATUALIZADO NOS AUTOS -
Tendo em vista que a extinção do feito pelo R. Juízo a quo foi precedida de intimação via Diário Oficial Eletrônico, assim como, de tentativa de intimação via postal, a qual foi devolvida com a intimação de mudou-se, tendo o apelante deixado de dar andamento ao feito, não há como afastar a extinção do processo nos termos do art. 485, III, do CPC. Obrigação da parte de manter atualizado o endereço pessoal nos autos.
RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 00036677320148260108 SP 0003667-73.2014.8.26.0108, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 31/07/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2019)

(Grifo nosso)

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença se encontram pertinentes ao caso concreto, o que faz erigir a sua manutenção na forma da fundamentação acima expendida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença atacada.

É como voto.

Belém, 23/02/2021